Tribunal: TJSP
Processo: 1006376-78.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - de Concessão de auxílio-acidente - Inviabilidade da cumulação do benefício acidentário com aposentadoria especial - É vedada a acumulação de qualquer aposentadoria com o auxílio-acidente por expressa disposição legal (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97). Inexistindo comprovação de manifestação da moléstia gerando

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - de Concessão de auxílio-acidente - Inviabilidade da cumulação do benefício acidentário com aposentadoria especial - É vedada a acumulação de qualquer aposentadoria com o auxílio-acidente por expressa disposição legal (art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97). Inexistindo comprovação de manifestação da moléstia gerando incapacidade antes da proibição legal, o auxílio-acidente é indevido.

Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.